Tribunal: STF
Processo: RE 80309
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - "O SUPREMO TRIBUNAL FIRMOU O
ENTENDIMENTO DE QUE, SALVO O CASO DO ART. 102, PAR. 1., DA CF, O
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO NÃO TEM O DIREITO ADQUIRIDO A
EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS AOS VENCIMENTOS COM QUE E REMUNERADO O
FUNCIONÁRIO QUE SE ENCONTRE NA ATIVIDADE" (RE 75.331 - DJ DE
10.08.73, PAG. 5.614).  RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.